Tribunal: TJSP
Processo: 0176111-10.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de baixa de protesto – Procedência na origem – Anulação da sentença proferida anteriormente por acórdão transitado em julgado, pelo qual foi determinada ao réu/apelante a juntada de gravações telefônicas – Falta da juntada justificada na inexistência das gravações, bem como no longo período decorrido desde os fatos –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de baixa de protesto – Procedência na origem – Anulação da sentença proferida anteriormente por acórdão transitado em julgado, pelo qual foi determinada ao réu/apelante a juntada de gravações telefônicas – Falta da juntada justificada na inexistência das gravações, bem como no longo período decorrido desde os fatos – Incontroversa realização de contato entre as partes por outro meio em momento anterior à troca de e-mails – Ilegitimidade da recusa oferecida – Incidência da regra do art. 400, II, do Código de Processo Civil – E-mails apontando a novação da dívida na forma relatada pelo autor – Ausência de qualquer ressalva do hospital quanto à aceitação do valor somente para fins de abatimento da dívida – Inobservância ao art. 6.o, III, do Código de Defesa do Consumidor – Inviabilidade do afastamento da inexigibilidade do débito – Representante do réu informado sobre a impossibilidade do pagamento por meio de depósito na data aprazada – Não fornecimento de alternativas – Liquidação do valor no momento do ajuizamento da ação – Sentença mantida – Recurso não provido.